Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728909-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FLAVIO NERES DE SOUSA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Proferida a decisão de ID 28911638, foi ordenada a intimação do agravado para oferecimento de contrarrazões. Contudo, compulsando os autos, não se verifica a presença de certidão alusiva à publicação da referida decisão. Diante disso, à Secretaria para que certifique o decurso in albis do prazo para exercício do contraditório recursal, ou, não tendo sido efetivamente intimado o agravado, para que cumpra a ordem de intimação. Cumpra-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora